Tribunal: STM
Processo: 7001014-04.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E NEGOU SEGUIMENTO AO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A demonstração inequívoca da alegação em que se funda a ação mandamental constitui dever jurídico que vincula o Impetrante de forma indeclinável e inadiável, sob pena de, desatendendo a tal ônus, legitimar o indeferimento liminar da petição inicial, negando seguimento ao mandado de segurança.
Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7001014-04.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GUILHERME POLLITANO COSTA
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA
MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 10
DA LEI 12.016/2009, C/C O ART. 13, INCISO V, E ART. 98, § 2º, AMBOS DO
RISTM, INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E NEGOU SEGUIMENTO AO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000974-22.2023.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7001014-04.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: GUILHERME POLLITANO COSTA
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA.
DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E NEGOU
SEGUIMENTO AO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A demonstração inequívoca da alegação em que se funda a ação mandamental
constitui dever jurídico que vincula o Impetrante de forma indeclinável e
inadiável, sob pena de, desatendendo a tal ônus, legitimar o indeferimento
liminar da petição inicial, negando seguimento ao mandado de segurança.
Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental
interposto pela Defesa para manter inalterada a Decisão que, com fundamento no art. 10 da
Lei nº 12.016/2009, c/c o art. 13, inciso V, e art. 98, § 2º, ambos do RISTM, indeferiu a
petição inicial e negou seguimento ao Mandado de Segurança nº 7000974-
22.2023.7.00.0000.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do Capitão-Tenente
GUILHERME POLLITANO COSTA contra a Decisão monocrática proferida em 5 de
dezembro de 2023, que, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 13, inciso
V, e art. 98, § 2º, ambos do RISTM, indeferiu a petição inicial e negou seguimento ao
Mandado de Segurança nº 7000974-22.2023.7.00.0000.
7001014-04.2023.7.00.0000
40001359592 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante se observa dos autos relacionados, em 27 de novembro de 2023, o
Capitão-Tenente GUILHERME POLLITANO COSTA, representado pelos Advogados
Dr. GERALDO KAUTZNER MARQUES, OAB/RJ 76.166, Dr. WILLIAN MACHADO,
OAB/RJ 171.124 e Dra RAQUEL MACHADO DE ANDRADE, OAB/RJ 173.580, impetrou
o Mandado de Segurança nº 7000974-22.2023.7.00.0000, insurgindo-se contra a Decisão
proferida pela MMª Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, Dra. MARIANA QUEIROZ AQUINO, que recebeu a Denúncia oferecida
pelo Ministério Público Militar em desfavor do ora Agravante, incursionando-o no crime
previsto no art. 174 do Código Penal Militar.
Sustentaram os causídicos, em sede do Mandamus, que o preceito secundário
do art. 174 do Código Penal Militar, antes da Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, não
trazia cominação de pena privativa de liberdade, pois a sanção prevista era a suspensão do
exercício do posto, graduação, cargo ou função. Assim, como ao ora Agravante é imputada tal
conduta, a qual, em tese, teria sido praticada sob a égide do dispositivo revogado, o Mandado
de Segurança tornar-se-ia a via adequada para requerer o trancamento da Ação Penal Militar
nº 7001014-71.2023.7.01.0001.
Para tanto, afirmaram não haver justa causa para a deflagração da Ação Penal
Militar, devido à ausência de indicação de elementos fáticos que justificariam a imputação
delituosa, o que tornaria a Denúncia inepta.
Apontaram, ainda, que o fato atribuído ao então Impetrante é flagrantemente
atípico, pois ele não detinha a atribuição de punir subordinados.
Assim, liminarmente, requereram a suspensão da Ação Penal
Militar nº 7001014-71.2023.7.01.0001 até o julgamento desta Ação Mandamental e, no
mérito, o trancamento da Ação Penal Militar nº 7001014-71.2023.7.01.0001.
Porém, como Relator, indeferi a petição inicial e neguei seguimento ao
Mandado de Segurança nº 7000974-22.2023.7.00.0000, pois não houve demonstração da
liquidez e da certeza e nem ao menos da ilegalidade ou da teratologia da Decisão
impugnada (processo 7000974-22.2023.7.00.0000/STM, evento 6, DEC1).
A Decisão foi publicada no DJe nº 216/2023, de 7 de dezembro de 2023,
intimando-se a Defesa constituída em 12 de dezembro de 2023, que interpôs,
tempestivamente, no mesmo dia, o presente Agravo Interno (processo 7000974-
22.2023.7.00.0000/STM, evento 8, DJE1, evento 11 e evento 12, AGR_INT1).
Em seu Agravo, a Defesa constituída reitera o que foi sustentado quando da
impetração do Mandado de Segurança nº 7000974-22.2023.7.00.0000, destacando que não
houve justa causa para o recebimento da Denúncia, pois ela narra fato atípico, já que não
indica, com todas as circunstâncias, o suposto rigor excessivo, além de não ter o Agravante a
competência para aplicar punição disciplinar.
Pugna, por fim, pela reforma da Decisão proferida em sede de Mandamus, com
o seu prosseguimento (evento 1, AGR_INT1).
7001014-04.2023.7.00.0000
40001359592 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por meio do Despacho de 15 de dezembro de 2023, encaminhei os autos do
presente Agravo Interno à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 123, § 1º,
do RISTM.
Em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo provimento do
presente Agravo Interno, dando seguimento ao Mandado de Segurança nº 7000974-
22.2023.7.00.0000, nos seguintes termos, in verbis (evento 9, CONTRAZ1):
"(...) a conduta do Capitão-Tenente Guilherme Pollitano Costa, com a função de Oficial-de-
Dia no quartel à época dos fatos, não resta delineada no Regulamento Disciplinar da Marinha
como competente para sancionar disciplinarmente qualquer subordinado.
O tipo penal do rigor excessivo requer uma conexão causal entre a competência para punir e
a prática delituosa perpetrada.
Com isso, a função desempenhada melhor se conforma ao crime de abuso de autoridade,
inserto na Lei nº 13.869/2019 (...)"
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeti o Agravo Interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do
RISTM.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do Capitão-Tenente
GUILHERME POLLITANO COSTA contra a Decisão monocrática proferida em 5 de
dezembro de 2023, que, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 13, inciso
V, e art. 98, § 2º, ambos do RISTM, indeferiu a petição inicial e negou seguimento ao
Mandado de Segurança nº 7000974-22.2023.7.00.0000.
Como delineado, o referido Mandado de Segurança tem por objeto o
trancamento da Ação Penal Militar nº 7001014-71.2023.7.01.0001, em trâmite na 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.
A insurgência cinge-se à Decisão proferida pela MMª Juíza Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dra. MARIANA QUEIROZ
AQUINO, que recebeu a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar em desfavor do
Impetrante, incursionando-o no crime previsto no art. 174 do Código Penal Militar,
dispositivo que tinha a seguinte redação antes da alteração do Código Penal Militar
promovida pela Lei nº 14.688/2023, in litteris:
Rigor excessivo
7001014-04.2023.7.00.0000
40001359592 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 174. Exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo-o com rigor não
permitido, ou ofendendo-o por palavra, ato ou escrito:
Pena - suspensão do exercício do pôsto, por dois a seis meses, se o fato não constitui
crime mais grave.
Sabido que o preceito secundário do art. 174 do Código Penal Militar cominava
pena não privativa de liberdade, o que, em tese, poderia desafiar a impetração do Mandado de
Segurança para trancar a Ação Penal Militar, porquanto a ação constitucional do Habeas
Corpus estaria reservada aos atentados à liberdade de locomoção.
Contudo, assim como no Habeas Corpus, o trancamento da Ação Penal também
por meio do Mandado de Segurança constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada
quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada
em inequívoca prova pré-constituída.
Os pressupostos de admissibilidade específicos do Mandado de Segurança estão
previstos no caput do art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que preceitua o
seguinte, in verbis:
"Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte
de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".
O próprio texto constitucional, no art. 5º, inciso LXIX, nos dá os requisitos
constitucionais do Mandado de Segurança, os quais são repetidos pelo art. 1º da Lei
12.016/2009, já citado, quais sejam: a existência de violação, ou ameaça de violação, de
“direito líquido e certo” e que o ato de autoridade tenha sido praticado com ilegalidade e
abuso de poder.
Vejamos o teor do preceito constitucional que rege o instituto da ação
mandamental:
Art. 5º (...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público.
Assim, para o Mandado de Segurança, além das condições gerais impostas para
o cabimento de qualquer ação, há que estar presente uma condição específica, qual seja, a
existência de direito líquido e certo.
Acerca da liquidez e certeza do direito invocado, que se apresentam como
pressupostos inarredáveis para o conhecimento da ação mandamental e para a concessão da
segurança, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DE
COORDENADOR JURÍDICO DA CODESA POR ELABORAÇÃO DE PARECER EM
CONSULTA OBRIGATÓRIA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. CARÁTER
7001014-04.2023.7.00.0000
40001359592 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VINCULATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA
ENTENDIMENTO
CONTRÁRIO.
INVIABILIDADE
EM
SEDE
MANDAMENTAL.
ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE
CONTAS. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE
INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO
DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AMPLA
DIVERGÊNCIA FÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO. 1. No mandado de segurança, o direito líquido e certo diz respeito à
desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o
pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos em
acervo fático-probatório suficiente e acostado aos autos. A liquidez e a certeza do direito
consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do
procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional.
Precedentes. Doutrina. 2. In casu, a pretensão deduzida no writ ampara-se em causa petendi
de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, cuja via estreita não
comporta dilação probatória na apuração de divergência quanto aos fatos. Ocorre que há
notável divergência nas versões apresentadas pelo Tribunal de Contas da União e na peça
vestibular do impetrante. Nesse sentido, “a existência de controvérsia sobre matéria de fato
revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação
amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.”(MS 32.244, Rel. Min. Dias
Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 3. Deveras, ao menos com base nos documentos
colacionados, inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia por parte do
Tribunal de Contas da União. Primeiro, o ato tido como ator circunscreve-se à competência
constitucional da Corte de Contas (CRFB/88, art. 71, II). Segundo, o Acórdão bem
fundamentou suas conclusões, sobretudo quanto à obrigatoriedade do parecer, visto que,
segundo o TCU, enquadrado no escopo do artigo 38 da Lei 8.666/1993. Terceiro, levou em
consideração todos os pontos levantados pelo ora impetrante, ainda expondo dúvida bastante
plausível quanto ao cumprimento do seu dever de cautela na elaboração desse. Quarto, foi
sensível à proporcionalidade entre a multa e a participação do impetrante no dano causado,
limitando-a ao montante de R$ 4.000, 00, cumprindo com os termos do artigo 58, II, da Lei
8.443/1992. 4. Consectariamente, descabe a interferência desta Suprema Corte na atuação
regular da Corte de Contas da União, mercê da inexistência de qualquer vício flagrante.
Ademais, entender de modo distinto do TCU, demandaria profunda incursão fático-
probatória, medida inviável nesta via processual estreita. 5. Ex positis, NEGO SEGUIMENTO
ao presente mandamus, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar. (MS 30892, Relator
Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/6/2020, publicado DJe de 23/6/2020)
(grifos nossos).
O conceito de direito líquido e certo está efetivamente ligado à necessidade de
comprovação, de plano, por meio de prova pré-constituída, juntada com a petição inicial, do
direito pleiteado no Mandado de Segurança.
Ora, em que pese sua irresignação e a alegação de inexistência de justa causa
por não haverem elementos de prova que amparem a Denúncia, o Agravante, na
impetração, não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade, erro ou teratologia
constante na Decisão que deflagrou o processo criminal.
Certo é que o recebimento da Denúncia constituiu-se em ato legal, estando a
providência devidamente respaldada por todo o acervo até então constante nos autos, não
havendo que se falar em falta de fundamentação ou teratologia que pudesse comprometê-lo.
7001014-04.2023.7.00.0000
40001359592 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E mais, a alegação da inexistência de fato típico merece análise mais detida na
oportunidade do julgamento do processo, com amparo nas provas produzidas durante a
instrução processual, sob o crivo do Princípio do Contraditório. Nesse jaez, cabe apontar que
as nuances relativas à competência ou não do Agravante para aplicar ou não punição
disciplinar vão ser explicitadas na instrução processual.
Cabe apontar, também, que não houve demonstração inequívoca de causa
extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade
delitivas, o que impede o conhecimento do presente Mandamus.
Relativamente à posição adotada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
que a conduta descrita na Denúncia melhor se subsumiria ao crime de abuso de autoridade,
inserto na Lei nº 13.869/2019, cabe apontar que tal assertiva, por si só, não cumpre o
requisito da liquidez e da certeza e nem dá azo à concessão da segurança, pois, como sabido,
o agente defende-se dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação nela contida,
a qual pode ser adequada no curso do processo por ato do Ministério Público Militar até as
Alegações Escritas.
Acerca da excepcionalidade do trancamento de Ação Penal, é reiterada e
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como aponta o seguinte julgado, in
verbis:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via
adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados os casos excepcionais de evidente
atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Não se
admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame,
com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de justa causa para a acusação –, do
conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC
217011 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023,
publicado DJe de 23/11/2023). (grifos nossos)
No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DELITO AMBIENTAL. ART. 40, CAPUT, DA LEI N.
9.605/1998. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
PORMENORIZADA DOS ATOS PRATICADOS PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DA
EMPRESA IMPETRANTE NO INTERESSE OU BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, EM
ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
PREVISTOS NO ART. 3º DA LEI 9.605/98. ALEGAÇÃO AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido
de que somente é cabível o trancamento da persecução penal quando houver comprovação,
de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo
acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela
incidência de causa de extinção da punibilidade. Precedentes. 2. No caso concreto, a peça
acusatória descreve a tipificação legal da conduta imputada à ora recorrente, narra os fatos e
as circunstâncias do delito, traz a qualificação da recorrente, aponta indícios mínimos de
materialidade e de autoria e expõe o nexo causal entre a conduta chancelada por pessoa que
se apresentou como administrador da propriedade e admitiu a contratação de terceiros para
efetuarem a roçada de pastos, sem apresentar qualquer autorização dos órgãos ambientais,
ato que ensejou o dano ambiental em unidade de conservação. 3. Não há como se dar guarida
7001014-04.2023.7.00.0000
40001359592 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à alegação defensiva de que a peça acusatória não teria demonstrado que a infração
ambiental foi cometida por decisão do representante legal ou contratual da empresa, ou de seu
órgão colegiado, se a denúncia afirma expressamente que os danos ambientais foram
causados por um dos denunciados, contratado pela empresa para administrar a propriedade,
alegação essa que encontra eco em declaração da própria sócia da empresa, na fase
inquisitorial, na qual admite a contratação do referido denunciado para desenvolver "Plano
agro pecuário" no local. 4. Tampouco procede a alegação de que a denúncia não teria
demonstrado que o dano ambiental (constatado pela Polícia Ambiental no dia dos fatos e por
laudo pericial do Instituto de Criminalística) foi cometido no interesse ou em benefício da
pessoa jurídica, na forma do art. 3º da Lei 9.605/98. Isso porque depreende-se da exordial e
dos documentos com ela juntados que o denunciado - que se apresentou à autoridade
ambiental como contratado da empresa para administrar a propriedade - teria agido em
conformidade com o contrato celebrado para gerir plano agro pecuário a ser desenvolvido no
local do qual a empresa tinha ciência e, por consequência, no interesse da empresa
contratante. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 69.364/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de
19/12/2022.) (grifos nossos)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
AMBIENTAL. ANÁLISE APROFUNDADA
DA
MATÉRIA.
ELEMENTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na
decisão relacionada ao art. 396-A do CPP, o juiz realiza mero exame de admissibilidade da
imputação. Por isso, à exceção das hipóteses de inépcia da denúncia, falta de pressuposto
processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal, ou de absolvição
sumária, o ato judicial não demanda fundamentação complexa, sob pena de antecipação
prematura de um exame de mérito que deverá ser realizado ao final da instrução criminal, na
ocasião da sentença" (RHC n. 82.335/MG). 2. O trancamento da ação penal constitui medida
excepcional e somente é admitido quando demonstrada de plano, sem a necessidade de
dilação probatória, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito.
3. A análise aprofundada da peça inaugural acusatória deve dar-se no decorrer na
persecução penal, ocasião apropriada para verificação dos elementos fático-probatórios dos
autos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 64.989/SP, relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.) (grifos
nossos)
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 do CPM). TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
Só se tranca a ação penal quando, da narrativa do fato, se percebe que o fato é penalmente
atípico ou não existe qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria, de modo a ser
dispensada a instrução criminal. Hipótese em que a Peça Acusatória preenche os requisitos
formais previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo de forma clara e congruente os fatos, em
tese, delituosos, a qualificação do Acusado e os dispositivos penais violados, viabilizando o
exercício da ampla defesa. A mera exposição de indícios suficientes de autoria e da
materialidade basta para a deflagração da ação penal. O Habeas Corpus não comporta
exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo do
primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada. Ordem
denegada. Decisão unânime”. (STM. HC 127-52.2017.7.00.0000/ RJ. Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em 3/8/2017. Publicado DJe 17/8/2017). (grifos
nossos).
Certo, portanto, que, na ação mandamental, o Agravante não logrou êxito em
comprovar a liquidez e a certeza de seu direito, pois não trouxe provas da manifesta
atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios
7001014-04.2023.7.00.0000
40001359592 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suficientes de autoria e de materialidade delitivas e nem ao longe demonstrou a ilegalidade
ou teratologia em que se fundou o recebimento da Denúncia que deflagrou a Ação Penal
Militar nº 7001014-71.2023.7.01.0001.
A demonstração inequívoca da alegação em que se funda a ação mandamental
constitui dever jurídico que vincula o Impetrante de forma indeclinável e inadiável, sob pena
de, desatendendo a tal ônus, legitimar o indeferimento liminar da petição inicial.
Inexiste, pois, razão para o conhecimento do Mandamus, pois não houve
demonstração da liquidez e da certeza e nem ao menos da ilegalidade ou da teratologia da
Decisão impugnada.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno interposto pela
Defesa para manter inalterada a Decisão que, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009,
c/c o art. 13, inciso V, e art. 98, § 2º, ambos do RISTM, indefiriu a petição inicial e negou
seguimento ao Mandado de Segurança nº 7000974-22.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359592v7 e do código CRC dedf9317.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/3/2024, às 16:17:9
7001014-04.2023.7.00.0000
40001359592 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR